Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-72.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020886-72.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO - CPF: 000.256.091-73 (RECORRIDO), RAFAEL LOPEZ FARIAS - CPF: 105.140.447-99 (ADVOGADO), BRUNA SANTOS VIEIRA - CPF: 026.279.151-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1020886-72.2023.8.11.0015.

RECORRENTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A.

RECORRIDOS: RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO E BRUNA SANTOS VIEIRA.

DATA DE JULGAMENTO: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE –
AUSÊNCIA DE ESTORNO – RECLAMADA QUE NÃO VIABILIZOU A DEVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS AO CONSUMIDOR - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Vide Voto

V O T O R E L A T O R

1.

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

204459834, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de:
a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Decolar.com Ltda.; b) condenar a requerida Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP) a pagar aos autores a quantia de R$ 5.241,62, devidamente atualizado pelo INPC a contar do pedido de cancelamento, e juros de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a reclamada a pagar a importância de R$ 1.000,00

para cada autor, a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

2.

A recorrente alega, preliminarmente,

ilegitimidade passiva, ausência do dever de indenizar e ausência de dano material. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do quantum indenizatório.

3.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

Segundo consta na petição inicial,
os reclamantes adquiriram das reclamadas passagens aéreas para o itinerário Genebra/Suíça a São Paulo/SP para o dia 28.06.2023, pelo valor de R$ 5.924,00. Afirmam que não puderam realizar a viagem, pois sofreram acidente e ficaram hospitalizados e, por isso, solicitaram a remarcação do voo. No entanto, a 2ª reclamada reembolsou apenas a quantia de R$ 682,38.

Asseveram que tiveram que comprar novas passagens pelo valor total de R$ 10.661,51. Requerem a condenação da reclamada ao ressarcimento da quantia R$ 5.241,62 (valor ainda não devolvido das passagens originais), bem como o montante de R$ 5.419,89 (diferença do valor pago a mais para adquirir novas passagens) e indenização por danos morais.

5.

A sentença elucidou que:
‘’A 2ª Ré concordou em devolver apenas R$ 682,38, no entanto, conforme já ressaltado, em razão de o pedido de cancelamento ter sido solicitado pelos autores por motivo de força maior, é cabível a restituição integral. Não é razoável impor que a 2ª Ré restituía também a diferença do valor pago pela nova passagem adquirida (R$ 5.419,89), pois apesar de justificável o cancelamento, este fora postulado pelos autores, não tendo sido por culpa da Ré.’’

6.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

7.

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

8.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à reclamante em razão da falha na prestação de seu serviço.

9.

No caso, restou comprovado que o cancelamento da passagem ocorreu por conta de um acidente sofrido pelos reclamantes. Desse modo, a jurisprudência pátria tem entendido que o cancelamento solicitado por motivo de saúde, faz com que o consumidor tenha direito ao reembolso total, por se tratar de casos de força maior. Este foi o entendimento deste relator em caso semelhante, vejamos:

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PASSAGENS AÉREAS – pedido de REMARCAÇÃO ou reembolso EM DECORRÊNCIA De CONSTATAÇÃO DE DOENÇA antes do embarque - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – danos morais evidenciados – quantum INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJ-MT - RI: 10563928820228110001, Relator:
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Data de Julgamento: 06/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023)

10.

De igual modo, outros Tribunais têm entendido da mesma forma:

RECURSO INOMINADO. Ação indenizatória.
Cancelamento de passagem aérea por motivo de doença. Caso fortuito. Reembolso integral
. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10109617120238260003 São Paulo, Relator: Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva - Santo Amaro, Data de Julgamento: 26/09/2023, 4ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 26/09/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. GRAVIDEZ DA AUTORA/RECORRENTE. EXIGÊNCIA MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECUSA DA RECORRIDA EM ESTORNAR OS VALORES. ALTERNATIVAS OFERTADAS EXTREMAMENTE ONEROSAS AOS AUTORES
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO QUE SE CONFUNDE COM O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. (TJ-AM - RI: 07607362020218040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 28/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/03/2023)

11.
Não há que se falar, ainda, em inocorrência de danos morais
, eis que as recorridas foram submetidas a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, pois não conseguiram resolver a lide na via administrativa, diretamente com a empresa, estando, portanto, demonstrada sua perda de tempo útil.

12.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

13.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

14.
Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)

para cada autor
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

15.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, posto tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

16.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024